Tribunal: TJES
Processo: 0001070-11.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001070-11.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO SEBASTIAO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E HAXIXE EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1,4 KG. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANTIDA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. PERDIMENTO DE BENS. VINCULAÇÃO AO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por J.P.S.M. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 dias-multa.

Narra a denúncia que, em 02/05/2024, durante patrulhamento no bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES, policiais militares avistaram o acusado saindo de um veículo com sacola contendo drogas. Após fuga e abordagem, foram apreendidos na posse do réu 36 porções de maconha; em seu imóvel, 23 porções de haxixe, 1 tablete de haxixe (cerca de 250g) e 1 tablete de maconha (cerca de 500g). No imóvel da mãe do acusado, encontraram-se balanças de precisão, simulacro de arma, munições, dinheiro em espécie e outros objetos relacionados ao tráfico. No veículo usado pelo réu havia mais drogas e aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a pena-base fixada acima do mínimo legal deve ser reduzida, diante da quantidade de droga apreendida;

(ii) saber se é devida a restituição do veículo utilizado pelo réu, alegadamente pertencente a terceiro de boa-fé;

(iii) saber se deve ser restituída quantia em dinheiro apreendida, supostamente pertencente à genitora do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a apreensão de mais de 1,4 kg de drogas (maconha e haxixe) revele gravidade acima do usual, o aumento de 3 anos acima do mínimo legal mostra-se excessivo, considerando parâmetros jurisprudenciais do STJ que sugerem frações mais moderadas (1/6 ou 1/8) para majoração da pena-base. Assim, adequada a fixação da pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, e 625 dias-multa.

Na segunda fase, correta a compensação entre a confissão e a reincidência.

Na terceira fase, subsiste a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, aplicada à razão de 1/6. Com isso, a pena definitiva fica em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa.

Quanto à restituição do veículo e do dinheiro apreendido, correta a manutenção do perdimento, pois ambos se encontram vinculados ao tráfico de drogas, inexistindo prova robusta de boa-fé de terceiros ou origem lícita.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante, nos termos delineados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001070-11.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEDRO SEBASTIAO MORAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOÃO PEDRO SEBASTIÃO MORAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 933 dias-multa.

Sobre
os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 02 de maio de 2024, durante patrulhamento de rotina no bairro Cristóvão Colombo, município de Vila Velha/ES, Policiais Militares visualizaram o réu saindo de um veículo, carregando uma sacola plástica que aparentava conter drogas, especificamente substância semelhante à maconha.

Diante da suspeita, foi dada ordem de parada ao réu, que não a acatou, fugindo para o interior da residência de sua genitora, na mesma rua, onde saltou uma janela e arremessou a sacola para sua casa, situada no mesmo quintal. Pouco depois, o acusado foi alcançado e detido no interior da residência.

Em diligências, os policiais localizaram, na sacola lançada pelo acusado,
36 (trinta e seis) porções de maconha
. Já no interior do imóvel do denunciado foram encontradas
23 (vinte e três) porções de haxixe
sobre um móvel, além de
1 (um) tablete de haxixe
com peso aproximado
de 250
(duzentos e cinquenta) gramas e
1 (um) tablete de maconha
com cerca de
500
(quinhentos) gramas, ambos guardados na geladeira.

A busca estendeu-se ao imóvel, identificado como pertencente à mãe do réu, Sra. Damiani Sebastião, onde também foram localizados 3 (três) balanças de precisão, 1 (um) simulacro de arma de fogo tipo carabina 556, 1 (um) carregador de pistola calibre .380, 16 (dezesseis) munições calibre 5,56mm, 6 (seis) munições calibre .380 e 6 (seis) munições calibre 9mm, quantia em dinheiro, no valor de R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais), além de 1 (um) dólar em espécie.

No veículo utilizado pelo réu foram localizadas 4 (quatro) tiras de maconha e 1 (um) aparelho celular.

Feitos esses esclarecimentos passa à analise do mérito.

Registro, de início, que a defesa não se insurge quanto
à autoria e à materialidade delitiva
, limitando-se a postular, nesta instância,
pelo
redimensionamento das penas impostas
,
ao fundamento de que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas não justificariam a majoração em 03 (três) anos acima do mínimo legal.

Após análise dos autos, verifico que foram apreendidos diversos tipos de drogas (maconha e haxixe), totalizando mais de 1,4 kg. Tal circunstância revela gravidade acima do usual, justificando elevação da pena-base.

Todavia, entendo que o aumento de 3 (três) anos acima do mínimo legal, mostra-se excessivo, sobretudo diante dos parâmetros adotados pela jurisprudência do STJ, que costuma aplicar frações moderadas, como 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), mesmo em casos com quantitativos expressivamente maiores. Neste sentido, cito precedente: (AgRg no HC n. 968.768/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 1/7/2025
, DJEN de 4/7/2025.)

Assim, em razão da quantidade e natureza das drogas julgo adequado fixar a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cindo) dias-multa.

Na
2ª
fase
, permanece a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tal como decidido na sentença.

Na
3ª
fase
, subsiste a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, à razão de 1/6 (um sexto), como fixado no primeiro grau.

Dessa forma, a pena definitiva passa a ser
7 (sete) anos,
3
(
três
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, no valor unitário fixado na sentença.

Indo adiante,
requer, a defesa a restituição do veículo automotor, alegando tratar-se de bem pertencente a terceiro de boa-fé (irmã do apelante), bem como a restituição parcial da quantia em dinheiro apreendida, ao argumento de pertencer à genitora do apelante, proveniente de seu trabalho.

Entretanto,
o conjunto probatório indica que ambos os bens estavam vinculados à prática do crime de tráfico de drogas, posto que o veículo foi utilizado para o transporte de substâncias entorpecentes, estando sujeito ao perdimento nos termos do art. 243 da CF e art. 63 da Lei nº 11.343/06, sendo irrelevante estar registrado em nome de terceiro, salvo prova robusta de boa-fé, o que não restou demonstrado nos autos.

Da mesma forma, o dinheiro apreendido foi localizado junto de balanças de precisão, munições e demais elementos típicos do tráfico, vinculando-o à prática criminosa, não havendo comprovação segura de origem lícita, tampouco prova de pertencimento exclusivo à genitora do apelante.

Nesse sentido, mantenho a decisão de primeiro grau que indeferiu a restituição dos bens.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para redimensionar a pena do apelante,

fixando-as nos termos acima delineados.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.